Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24 da Lei 11.340/06). A Defesa requer a absolvição, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a tipicidade da conduta, diante de possível consentimento da vítima; (ii) estabelecer se é legítima a consideração de maus antecedentes; (iii) avaliar o cabimento e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, todavia, o consentimento deve estar inequivocamente demonstrado, para fins de afastar a tipicidade.
4. Para fins de avaliação de antecedentes penais, não deve prevalecer a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou no caso em análise. Precedentes do STJ.
5. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.